Tribunal: STF
Processo: ARE 1427379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 93, inciso IX; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A r. sentença combatida julgou improcedente a ação e parcial procedência da reconvenção, ao argumento de que o contrato firmado entre a agência e a ECT seria nulo por violar o princípio da isonomia quando estabeleceu remunerações diferenciadas entre modalidades de agências franqueadas distintas.



    Em que pesem as alegações da embargante, o fato é que as diferentes remunerações pagas pelas atividades desenvolvidas pelas Agências de Correio Franqueadas (ACF) e pelas Agências de Correio Comerciais Tipo I(ACCI) ou mesmo a prorrogação de contrato das ACFs não justificam o reconhecimento de nulidade pela violação à isonomia e à livre concorrência.



    É que os regimes jurídicos de ambas é distinto, sendo que a ECT dispende maiores recursos para a manutenção e funcionamento das ACCI do que com as ACF, o que implica a razoabilidade das diferentes remunerações, ainda que ambos os modelos coexistam simultaneamente.



    Ademais, as ACCI firmaram contrato detalhado e que delimitava os serviços a serem prestados, tendo inclusive participado de procedimento licitatório em que anuíram com os termos ali fixados, de modo que não se pode reconhecer a nulidade do contrato em razão de tais argumentos.



    [...]



    Em relação às demais questões, anote-se que, ainda que a agência não tenha obtido sucesso comercial, tal argumento não pode ser utilizado, pela ré, para justificar o não pagamento dos débitos contratuais perante a autora.



    Ora, a contratação se deu através de processo licitatório e que a requerida anuiu com as cláusulas contratuais vigentes, não sendo a ECT obrigada a rever os referidos termos, eis que não é responsável pelo insucesso comercial e financeiro da apelada.



    Anote-se que, quando da contestação, os valores devidos não restaram controvertidos, porquanto a ré somente arguiu a nulidade contratual, para tanto argumentando com a violação à isonomia ante a remuneração insuficiente, coação com respeito à confissão de débitos não discutidos nesta ação, recursos não respondidos (a documentação colacionada aos autos, em especial a fls. 159/445 apenas evidencia as notificações pelo não pagamento e a interposição do recurso, sem demonstrar seu deslinde) e configuração de caso fortuito e de induzimento a erro.



    Contudo, nenhuma dessas circunstâncias restou efetivamente demonstrada. Embora não se refira efetivamente à dívida ora cobrada, a alegação de que houve coação para a assinatura do termo de confissão não prospera, visto não haver nos autos elementos que permitam tal conclusão. O eventual receio de rescisão unilateral do contrato diante da inadimplência não consiste argumento hábil para a caracterização de coação. Além do mais, é de se destacar que o termo de confissão da dívida é bastante claro e tem cláusulas que permitem afastar as alegações da apelada no sentido de que foi induzida a erro ou de que o título executivo seria ineficaz.



    Ressalte-se, ainda, que inicialmente deferida a produção de prova pericial contábil para apuração de eventual desiquilíbrio financeiro entre as partes (fls. 884/885), esta restou prejudicada em face da constatação de que a parte requerida não trouxe documentação hábil para apuração das referidas alegações (fls. 960), de modo que também sob essa ótica a requerida não se desincumbiu de demonstrar os fatos alegados em contestação e em reconvenção.



    Em virtude de tais conclusões, inevitável o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados em sede de reconvenção.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente